Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de Agravo de Instrumento em vista do seguinte pronunciamento do MM. Juiz da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos Embargos à Execução 0734918-19.2020.8.07.0001: “Ciente da interposição de Agravo de Instrumento, comunicação id 116811846. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao CJUVETECA, para que certifique o julgamento do recurso de apelação noticiado id 116849445 (interposto no feito executivo conexo). Após, voltem os presentes embargos conclusos para decisão quanto à prova pericial.” (ID Num. 118043355 - Pág. 1) O inconformismo dos Embargantes-Agravantes volta-se contra a parte final do pronunciamento judicial. Afirmam que Decisão pretérita, de ID n. 114220571, já havia estabelecido que se houvesse recurso de apelação nos autos da ação de execução, os Embargos seriam conclusos para decisão quanto à realização da prova pericial, todavia, foram surpreendidos com a suspensão do feito. Argumentam que a prova pericial já está deferida e não há justificativas ou fundamentos jurídicos para suspender o andamento dos embargos até o julgamento da apelação interposta no feito executivo Aduzem que a hipótese não se amolda ao artigo 313 do CPC e que o entendimento do Juízo a quo contraria a Súmula 235 do C. STJ, bem assim os princípios processuais da celeridade e eficiência. Acrescentam que estão em situação financeira delicada e que há risco de levantamento dos valores bloqueados em favor dos Exequentes-Embargados, ora Agravados, não obstante tratar-se de execução fundada em título extrajudicial falso, o que será comprovado mediante análise pericial. Pugnam pela concessão de liminar para que se dê andamento aos Embargos e, por conseguinte, à prova pericial. No mérito, o provimento do recurso para “anular e cassar a r. decisão que determinou a suspensão dos embargos até o julgamento do recurso de apelação no feito executivo.” (sic – id 34639099 - Pág. 14). Preparo regular. À pag. 1/3 do ID Num. 35329262, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso. Retornam os autos conclusos. Como consignado, quando da interposição do presente Agravo de Instrumento, este restou conhecido e apreciado o pedido de efeito suspensivo, o qual restou indeferido por não vislumbrar risco de demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação aos Agravantes. Nada obstante, após melhor apreciação dos autos, sobretudo considerando o teor da Decisão agravada e seus efeitos, tenho que o recurso não merece prosseguimento, porquanto embora inicialmente tenha tido por presentes os pressupostos para sua admissibilidade, estes não se verificam. Para maior clareza, transcrevo mais uma vez o pronunciamento judicial na parte objeto da irresignação recursal: “Ao CJUVETECA, para que certifique o julgamento do recurso de apelação noticiado id 116849445 (interposto no feito executivo conexo). Após, voltem os presentes embargos conclusos para decisão quanto à prova pericial.” (ID Num. 118043355 - Pág. 1) Segundo argumentam os Agravantes, trata-se de suspensão dos embargos à execução. Todavia, esse não é a intelecção que se extrai do pronunciamento judicial atacado. Como se vê, a i. Magistrada, determinou ao Cartório Judicial Único das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasilia – CEJUVETECA – que certificasse acerca do julgamento da apelação para, em seguida, apreciar, em sede de Embargos, a questão relacionada à prova pericial, o que revela um mero conteúdo ordinatório para condução e organização dos atos processuais sem qualquer conteúdo decisório. Depreende-se da ordem direcionada ao CEJUVETECA que a certidão deveria ser exarada conforme o que fosse constatado nos autos da execução, seja para noticiar ter havido, ou não, o julgamento da apelação. E assim foi feito, como se vê através da certidão acostada aos autos de origem sob o ID Num. 123127500 - Pág. 1, noticiando que o processo de execução foi encaminhado a este Tribunal, em grau de recurso, e ainda não havia sido julgado. Oportuno registrar que através de consulta aos autos do aludido recurso de apelação (proc. 07 proc. 0730354-94.2020.8.07.000), verifiquei que já foi julgado em sessão de 15/08/2022, havendo sido conhecido e provido. Diante desse quadro e em atenção à certidão oriundo da CEJUVETECA, os autos serão conclusos ao magistrado que se pronunciará acerca da prova pericial e então, se porventura os Embargantes considerarem contrariados os seus interesses, aí sim, poderão, querendo, interpor o recurso cabível. Todavia, no que concerne aos termos do pronunciamento judicial ora atacado, não apresenta caráter decisório, pelo que revejo a Decisão de ID 35329262 e nego seguimento ao presente Agravo de INSTRUMENTO, pois inadmissível, ex vi do artigo 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator